Tribunal: TJDFT
Processo: 0756608-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO APÓS CONDENAÇÃO COM FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME ESTABELECIDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, após condenação à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, posteriormente redimensionada, em apelação, para 5 anos de reclusão, com fixação do regime semiaberto. A defesa sustenta constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva em regime mais gravoso, excesso de prazo, ausência de fundamentação concreta e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, requerendo a revogação da custódia ou sua adequação ao regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva após a condenação e o redimensionamento da pena; (ii) estabelecer se há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto; (iii) determinar se há excesso de prazo ou possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legalidade da prisão preventiva já foi examinada em habeas corpus anterior, no qual se reconheceu a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.
4. O paciente voltou a delinquir menos de um mês após ter sido colocado em liberdade provisória em outro processo por tráfico de drogas, evidenciando periculosidade concreta e descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.
5. A sentença condenatória, fundada em cognição exauriente, mantém a prisão preventiva com base na habitualidade delitiva, na reiteração criminosa e em elementos extraídos de aparelho celular que indicam negociação estável de entorpecentes, reforçando o risco à ordem pública.
6. O encerramento da instrução criminal e a prolação de sentença condenatória superam eventual alegação de excesso de prazo da custódia cautelar.
7. A jurisprudência do STF e do STJ admite a compatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes fundamentos concretos e determinada a adequação da custódia às características do regime estabelecido.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e paternidade de menor, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando demonstrados elementos concretos que evidenciam risco de reiteração delitiva.
9. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da persistência do agente na prática do tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.